Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-20.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. A parte somente será condenada a pagar honorários recursais, quando houver fixação na sentença de honorários sucumbenciais em seu desfavor, não havendo, portanto, obscuridade a ser sanada. Inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. Assim, devem ser acolhidos os aclaratórios, quando presente omissão no acórdão embargado.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.